Tribunal: STF
Processo: ARE 1483483
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. TEMA N. 1.093/RG. IMPERTINÊNCIA. LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. A Emenda Constitucional n. 87/2015 não inovou o ordenamento jurídico em relação à cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (Difal) de consumidor final contribuinte do imposto, como ocorre na situação concreta, limitando-se a estabelecer nova situação a alcançar exclusivamente o consumidor final não contribuinte.



    2. Uma vez envolvido consumidor final contribuinte do ICMS, mostra-se impertinente a tese fixada no julgamento do RE 1.287.019, paradigma do Tema n. 1.093/RG, no qual o Plenário do Supremo consignou a necessidade de prévia edição de lei complementar para a cobrança da exação nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do tributo.



    3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reinterpretação de norma infraconstitucional (Lei Complementar n. 87/1996 e Lei estadual n. 6.374/1989), providência vedada em recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo .



    4. Agravo interno desprovido.